Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710477-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) Decisão Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela Associação dos Profissionais dos Correios – ADCAP, no qual, em suma, defende que a Lei Complementar no 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providências, não se aplicaria subsidiariamente às entidades fechadas de previdência complementar quando a patrocinadora é a União, uma de suas autarquias ou empresa pública (ID no 15825912, págs. 1-4). Argumenta que a controvérsia é regida pela Lei Complementar no 108/2001, cujo rol de requisitos para a elegibilidade aos cargos do conselho deliberativo e fiscal seria taxativo, nos termos do art. 18 e dos incisos I a III do art. 20. Sustenta que, caso a decisão do Plantão Judicial da Segunda Instância seja mantida, vários empregados não terão o direito de apresentar o pedido de candidatura, pois a exigência prevista nos itens 5.1.V e 5.1.VI do Regimento Eleitoral e do Edital no 01/2020 seria desarrazoada e desproporcional, maculando o direito fundamental de participarem do certame. Defende que requisitos previstos apenas no Regimento Eleitoral e no respectivo Edital violariam o rol taxativo constante nos arts. 18 e 20 da Lei Complementar no 108/2001, razão pela qual devem ser imediatamente afastados. Esclarece não ser adequado exigir que os candidatos e os seus parentes, consanguíneos ou por afinidade, até o terceiro grau, não exerçam funções em órgãos de administração e fiscalização do Postalis ou dos Correios, ou cargos de diretores ou gerentes, sócios cotistas ou acionistas majoritários, empregados ou procuradores de sociedade simples ou empresariais que mantenha relações com o Postalis, uma vez que a eleição ocorre entre os próprios pares e, por isso, não se prestaria a afastar eventual alegação de favorecimento. Pleiteia a reconsideração da decisão para manter os efeitos da tutela provisória de urgência deferida na Primeira Instância, com a suspensão das exigências contidas nos itens 5.1.V e 5.1.VI do Regimento Eleitoral e do Edital no 01/2020, pois a homologação das candidaturas está prevista para acontecer no dia 11/5/2020 (segunda-feira). É o necessário. Decido. A decisão da primeira instância pautou-se na interpretação quanto à taxatividade dos requisitos para a candidatura aos cargos do conselho deliberativo e fiscal, nos termos da Lei Complementar no 108/2001 (arts. 18 e 20, incisos I e III). O Juiz entendeu que o Regimento Eleitoral não poderia sobrepor-se aos requisitos da Lei Complementar no 108/2001, criando outros critérios à candidatura aos cargos do conselho deliberativo e fiscal. Logo, seria desproporcional exigir dos candidatos que não tenham demanda judicial movida contra o Postalis - Instituto de Previdência Complementar e/ou a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), que é a Entidade Patrocinadora. Ponderou que não seria razoável impedir a candidatura daqueles que sejam membros ou tenham parentes até o terceiro grau, por afinidade ou consanguinidade, em órgãos de administração e fiscalização do Postalis ou dos Correios, ou que exerçam cargos de diretores ou gerentes, sócios cotistas ou acionistas majoritários, empregados ou procuradores de sociedade simples ou empresariais que mantenha relações com o Postalis (ID no 15812733, págs. 15-16). Todavia, a controvérsia foi adequadamente enfrentada pela decisão de ID no 15812734, págs. 1-10, ao consignar que as normas do Regimento Eleitoral também constam no art. 30 do Estatuto Social do Postalis e foram devidamente aprovadas por todas as instâncias governamentais pertinentes (ID no 15812733, pág. 35). Além disso, pontuou que as exigências estão em harmonia com as disposições legais, uma vez que o disposto nos artigos 18 e 20 da Lei Complementar no 108/2001 não representam um rol taxativo. Do mesmo modo, reforçou o entendimento de que a Lei Complementar no 109 de 2001 tem aplicação subsidiária à Lei Complementar no 108/2001, pois dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar. Destaque-se que o art. 35, inciso III, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, por meio da Resolução no 33 de 4 de dezembro de 2019, passou a exigir o critério "reputação ilibada" aos componentes da diretoria-executiva e do conselho deliberativo e fiscal, o qual apesar de não constar na referida Lei, reforça o argumento de que o rol é exemplificativo e não taxativo: “Dispõe sobre os processos de certificação, habilitação e qualificação no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar. [...] Art. 3o São requisitos mínimos para posse no cargo de membro da diretoria-executiva, do conselho fiscal e do conselho deliberativo: I - comprovada experiência de no mínimo três anos no exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, de atuária, de previdência ou de auditoria; (Redação do inciso dada pela Resolução CNPC No 33 DE 04/12/2019). II - não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; e III - não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, inclusive da previdência complementar, ou como servidor público. IV - reputação ilibada. (Inciso acrescentado pela Resolução CNPC No 33 DE 04/12/2019).” [grifo na transcrição]. Na consecução de suas finalidades, é permitido ao Postalis, mediante a observância da aprovação prevista em seu Estatuto Social, exigir dos candidatos requisitos que entenda convenientes ao exercício das funções inerentes aos cargos no conselho deliberativo e fiscal. As exigências contidas no Regimento Eleitoral refletem apenas o que já consta no Estatuto Social do Postalis, que foi aprovado por todos os órgãos governamentais reguladores, o que afasta a alegação de desproporcionalidade, pois já eram conhecidos pelos interessados. Registre-se que, durante o trâmite da aprovação do Estatuto Social, foram observados o contraditório e a ampla defesa, assim como todos os prazos legais. Na ocasião, contudo, não houve qualquer impugnação nesse sentido, conforme destacado na decisão. Desse modo, ao menos neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro o dano grave, de difícil reparação, apontado pela recorrente como justificativa para a reconsideração da decisão proferida no Plantão Judicial de Segunda Instância. Dispositivo Por essas razões, indefiro o pedido de reconsideração (ID no 15825912, págs. 1-4). Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Brasília, DF, 6 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro